Tribunal: TJES
Processo: 5004724-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004724-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISAAC SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004724-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ISAAC SANTOS DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR QUE REALIZOU ACORDO E SOLICITOU A RELIGAÇÃO. DEMORA SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA RELIGAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em face de CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO

Em síntese, a parte autora
sustenta ter tido o serviço de energia suspenso em razão da falta de pagamento. Contudo, afirma que firmou acordo em 27/02/2023 mas a sua energia só foi religada em 06/03/2023, tempo superior ao estabelecido pela ANEEL.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID

22848432), bem como condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5820520, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a suspensão ocorreu por culpa exclusiva do consumidor por não ter realizado o pagamento das faturas tempestivamente, bem como por ter procedido com a ligação do relógio à revelia da concessionária. Por fim, alega a inexistência de danos morais e requer subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que é incontroverso que o recorrido em 27/02/2023 realizou o parcelamento dos débitos em aberto e solicitou a ligação de instalação existente. Com isso, deveria a recorrente ter procedido com a ligação no prazo estipulado pela ANEEL no art. 362, inciso IV da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021.

Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

A partir do dispositivo supracitado, bem como considerando que o pagamento da entrada do acordo firmado entre as partes ocorreu em 27/02/2023, o restabelecimento do serviço, ocorrido somente em 06/03/2023, foi intempestivo.

Diante do exposto, está caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.

Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que esse não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso sub judice, restou evidenciada a falha na prestação da requerida, diante da demora no restabelecimento do serviço essencial para a unidade consumidora de titularidade do demandante.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários por não ter o recorrido constituído advogado nos autos.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)